Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-67.2025.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de prova, em sede de justificação criminal, consistente na oitiva de testemunhas destinadas a embasar futura revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso em sentido estrito, por interpretação extensiva do art. 581, I, do CPP, contra indeferimento de justificação criminal; (ii) estabelecer se a justificação criminal se destina somente à colheita de prova nova, indisponível à época da instrução, vedada a reabertura da fase instrutória; (iii) determinar se a pretendida oitiva de testemunhas já conhecidas configura revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se o recurso em sentido estrito, por interpretação extensiva do art. 581, I, do CPP, diante da lacuna quanto ao meio impugnativo e da aplicação subsidiária do CPC (art. 381, § 5o) à justificação criminal .
4. A justificação criminal tem natureza excepcional e finalidade instrumental restrita à obtenção de prova nova apta a subsidiar revisão criminal (CPP, art. 621, III), não se prestando à reinquirição de vítima ou testemunhas já ouvidas, nem ao arrolamento de testemunhas cuja identidade era conhecida à época dos fatos.
5. O ônus de demonstrar a novidade e a indisponibilidade da prova recai sobre a parte requerente; depoimentos baseados em impressões pessoais ou elementos acessíveis durante a instrução não satisfazem o requisito de novidade e degeneram a medida em indevida reabertura da instrução.
6. A oitiva de testemunhas já conhecidas implica revolvimento de matéria fático-probatória e afronta a estabilidade da coisa julgada, razão pela qual se mostra incompatível com a finalidade da justificação criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível o recurso em sentido estrito, por interpretação extensiva do art. 581, I, do CPP, contra decisão que indefere a justificação criminal.
2. A justificação criminal destina-se exclusivamente à produção de prova nova e indisponível à época da instrução, não se prestando à reinquirição ou à oitiva de testemunhas já identificadas.
3. Ausente fato novo, é inviável reabrir a fase instrutória sob o pretexto de subsidiar revisão criminal.